Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Prisão preventiva. Réu em local incerto e não sabido. Citação por edital.

1 – Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP (CPP, art. 366).

2 - Não se pode presumir que o acusado pretende furtar-se à aplicação da lei penal porque não foi localizado para citação.

3 - Considerando que a prisão cautelar é medida de extrema excepcionalidade e não demonstrado que o acusado, primário, de bons antecedentes e sem outras passagens pela polícia, anteriores ou posteriores aos fatos ora apurados, evadiu-se do distrito da culpa para se furtar à aplicação da lei penal, não é o caso de se decretar sua prisão preventiva.

4 - Recurso em sentido estrito não provido.